Tribunal: CARF
Processo: 10930.721968/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721968/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.489 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
LOJAS RENASCER COMÉRCIO DE VARIEDADES - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS. QUITAÇÃO TEMPESTIVA.
No caso, a autoridade fiscal comprovou em diligência que os débitos que
deram azo à exclusão de ofício do Simples Nacional haviam sido quitados
tempestivamente. Desta forma, deve-se tornar insubsistente o ato
administrativo de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 925491/2014 e manter
a contribuinte no Simples Nacional desde 01/01/2015.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721968/2014-30
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/LON no
925491/2014 que excluiu a contribuinte em epígrafe do Regime Especial de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a partir de 01/01/2015.
A exclusão deveu-se à existência de débitos sem exigibilidade suspensa, conforme
listado abaixo:

Irresignada com o ato administrativo de exclusão, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade na qual, em síntese, alegou que os débitos em questão já teriam
sido quitados. Reproduzo suas palavras:

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 08-36.237 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A existência de débitos fiscais não regularizados no prazo ofertado implica exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora de piso foi a falta de
correspondência entre os comprovantes de pagamento juntados aos autos e os débitos que
motivaram a exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Segundo a DRJ/FOR, os débitos em
questão somente teriam sido quitados em 19/01/2015.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

Inconformada com a decisão a quo, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, além de repisar a alegação de quitação dos débitos lançada na manifestação de
inconformidade, a recorrente também alegou que:
- o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional teria perdido o objeto uma
vez que a contribuinte efetuou em 02/12/2014 nova opção pelo regime simplificado e os débitos
teriam sido quitados em 19/01/2015, ou seja, dentro do prazo legal para opção e para
regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional; e
- os débitos em questão, no momento da emissão do Ato Declaratório Executivo
estariam com a exigibilidade suspensa e, deste modo, o ato administrativo seria irregular.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário
da contribuinte, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no 1401-
000.737, nos seguintes termos:
Conversão do julgamento em diligência.
Inicialmente, é preciso dar atenção à alegação de quitação dos débitos lançada pela
contribuinte na manifestação de inconformidade e reiterada no recurso voluntário.
Segundo a autoridade julgadora, os comprovantes de pagamento apresentados pela
contribuinte na manifestação de inconformidade não corresponderiam aos débitos em
questão, que teriam ficado em aberto até 19/01/2015. Cito excerto da decisão de
primeira instância:
8. O manifestante sustenta que pagou os débitos inscritos em DAU que motivaram o ato
de exclusão, a saber:
9. Para tanto, juntou comprovantes de pagamento e pedidos de revisão de débitos
inscritos em DAU protocalizados na unidade local em 21.02.2013, a fim de que fossem
computados os pagamentos realizados (fls 7/25).
10. Sucede, todavia, que os pagamentos efetuados não correspondem aos débitos
inscritos. Com efeito, enquanto os comprovantes dizem respeito a multas por infração à
CLT aplicadas em 2010, as penalidades que ensejaram a exclusão foram infligidas em
2012.
11. Por outro lado, os demonstrativos da inscrição dos referidos débitos informam que
o contribuinte realizou o pagamento das dívidas no dia 19.01.2015 (fls 47 et seq.).
Contudo, compulsando os autos, tenho que os elementos probatórios juntados pela
contribuinte na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário podem
indicar que, efetivamente, os débitos teriam sido quitados em consonância com o
alegado, conforme passo a expor.
Em relação ao débito inscrito em DAU sob o no 90 5 13 000454-37, a contribuinte
juntou uma cópia simples de DARF que identifica os seguintes elementos:
- processo no 46293.000914/2010-11 - auto de infração no 023263911 - período de
apuração 17/06/2010 - código da receita 0289 - data de vencimento 25/06/210 - valor
principal R$ 1.529,62 - data de pagamento (autenticação) 25/06/2010 Conforme os
documentos juntados, o processo no 46293.000914/2010-11 diz respeito à inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) de débito procedente do Ministério do Trabalho. Em
relação a esse processo, a contribuinte solicitou em 21/02/2013 à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Londrina a revisão do débito inscrito em DAU em razão de
pagamento. O procedimento de pedido de revisão do débito está de acordo com as
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

orientações que constam da carta de cobrança encaminhada pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em relação ao débito no valor original de R$ 3.059,24.
O débito em questão, no valor de R$ 3.059,24, está de acordo com a Notificação de
multa no 06341/10, que comunicou à contribuinte em 04/06/2010 a subsistência do auto
de infração no 023263911, bem como a possibilidade de pagamento no prazo de 10
(dez) dias com redução de 50% (R$ 1.529,62).
Portanto, aparentemente, o DARF apresentado corresponderia ao débito inscrito em
DAU sob o número 90 5 13 000454-37.
Em relação aos débitos inscritos em DAU sob os no 90 5 13 000353-93 e 90 5 13
000240-08, a contribuinte apresentou os mesmos elementos de prova descritos acima.
Portanto, há forte indício de que os débitos tenham sido efetivamente pagos antes da
lavratura do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Todavia, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os relatórios da
Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional de fls. 47 a 55 registram que os débitos
somente teriam sido quitados em 20/01/2015.
Ademais, não constam dos autos qualquer decisão acerca das revisões solicitadas
pela
contribuinte
por
meio
dos
processos
no
46293.000914/2010-11,
46293.000915/2010-58 e 46293.000916/2010-01.
Ponderando os elementos de prova, resta uma dúvida acerca do momento da
quitação dos débitos que fundamentaram a exclusão de ofício da contribuinte do
Simples Nacional.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes
verificações:
1- apurar quais foram os resultados dos pedidos de revisão dos débitos inscritos em
DAU que deram fundamento à exclusão do Simples Nacional.;
2- constatar se os DARF juntados aos autos quitaram os débitos em questão em
2013 ou se estes somente foram quitados em 01/2015.
A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto. (grifei)
Em atendimento à resolução, após procedimentos de diligência junto à PGFN, a
autoridade fiscal da RFB concluiu que os débitos que deram azo ao ato administrativo de
exclusão do Simples Nacional haviam sido quitados tempestivamente, conforme se verifica no
seguinte excerto:
3. Inicialmente o processo foi encaminhado à Procuradoria-Seccional da Fazenda
Nacional em Londrina solicitando informações sobre os débitos, conforme folhas
131/132, tendo em vista que que os processos administrativos não estavam disponíveis
para consulta.
4. Por sua vez, a PFN apresentou as informações que constam à folha 133, por meio das
quais se pode verificar que:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

1. A análise dos pedidos de revisão dos débitos que deram origem à exclusão do
Simples Nacional resultou no cancelamento das referidas inscrições em DAU,
90513000240, 90513000353 e 90513000454, pois constatado que o contribuinte,
embora tenha incorrido em erro no preenchimento dos documentos de arrecadação,
efetuou recolhimentos suficientes para quitação dos referidos débitos em data
anterior à inscrição;
2. Os valores recolhidos em 2010 foram suficientes para a quitação dos débitos
motivadores da exclusão. – grifei.
Em face da manifestação da RFB, a contribuinte anuiu expressamente com o
resultado da diligência. Destaco suas palavras:
Vem, a contribuinte, anuir com as conclusões exarada nos autos. Ratificando que restou
devidamente comprovado no âmbito dos autos que “os débitos que deram origem à
exclusão do Simples Nacional, DAU, 90513000240, 90513000353 e 90513000454”,
foram integralmente quitados em data anterior à inscrição.
Após a diligência e a manifestação da recorrente, os autos retornaram para
julgamento.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de exclusão do Simples Nacional realizada por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 925491/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015, em
razão de débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Nacional.
Conforme relatado acima, a autoridade fiscal da RFB concluiu após diligência
junto à PGFN que os débitos que deram azo ao ato administrativo haviam sido quitados em
momento anterior à emissão do ADE em questão.
Assim, deve-se tornar insubsistente o dito ato administrativo.
Conclusão.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

Voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o Ato Declaratório
Executivo DRF/LON no 925491/2014 e manter a contribuinte no Simples Nacional desde
01/01/2015.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital